Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Compra e venda de Imóvel. Obrigação de fazer. Transferência. Titularidade. Imóvel. Pagamento. Débitos de IPTU. Responsabilidade. Comprador. Previsão contratual. Sentença Reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de obrigação de fazer e pagar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu-apelante possui legitimidade passiva, mesmo após alegada cessão de direitos a terceiros; (ii) estabelecer a responsabilidade pela transferência da propriedade do imóvel e pelo pagamento do IPTU; e (iii) definir se o pagamento durante o curso da demanda implica na perda do objeto.
III. Razões de decidir
3. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
4. A ausência de registro da transferência de imóvel e de atualização cadastral junto à SEFAZ/DF mantém a responsabilidade do cedente pelos débitos de IPTU/TLP.
4.1. Eventual avença firmada com terceiros não pode ser oposta à parte autora, que não participou da negociação e tampouco anuiu com os termos pactuados entre o réu e pessoa estranha à presente relação jurídica processual, razão pela qual permanece hígida a obrigação originalmente assumida.
4.2. Caso houvessem sido respeitadas pelo réu-apelante as formalidades para transferência do bem logo após a conclusão dos negócios jurídicos, não haveria nascido a pretensão objeto dos autos.
5. Ocorre perda do objeto quando a parte ré cumpre o pedido da ação de forma espontânea antes de ter sido citada, contudo, quando isto ocorre após a citação, resta configurado o reconhecimento da procedência do pedido.
IV. Dispositivo
6.Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 490, 1.245, 406; CTDF, art. 23; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0703566-88.2017.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 28/06/2018; APC 2016.01.1.12731-23, Rel. Desa. Vera Andrighi, j. 11/04/2018; APC 0730611-17.2023.8.07.0001, Relator Desembargador SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. em 05/06/2025.